Tribunal: TJSP
Processo: 1000454-66.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – BIODEFENSIVOS E BIOFERTILIZANTES – ISENÇÃO NAS SAÍDAS INTERNAS E INTERESTADUAIS E REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – DECRETO 65.254/20 QUE REDUZIU OU RESTRINGIU OS BENEFÍCIOS FISCAIS – RESPEITO À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – DESNECESSIDADE – DIPLOMA QUE TRATA EXCLUSIVAMENTE DE BENEFÍCIOS QUE TINHAM PRAZO CERTO DE VIGÊNCIA, JÁ VENCIDO – ORDEM DENEGADA –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – BIODEFENSIVOS E BIOFERTILIZANTES – ISENÇÃO NAS SAÍDAS INTERNAS E INTERESTADUAIS E REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – DECRETO 65.254/20 QUE REDUZIU OU RESTRINGIU OS BENEFÍCIOS FISCAIS – RESPEITO À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – DESNECESSIDADE – DIPLOMA QUE TRATA EXCLUSIVAMENTE DE BENEFÍCIOS QUE TINHAM PRAZO CERTO DE VIGÊNCIA, JÁ VENCIDO – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.